Tribunal: TJBA
Processo: 8007260-54.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8007260-54.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SAÚDE. SUS. CUSTEIO DE TFD. ESTADO DA BAHIA. URGÊNCIA. TRATAMENTO EM ESTADO DIVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I – A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos e fornecimento de medicamentos indispensáveis aos cidadãos, permitindo que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde

II – Tratando-se da saúde da Autora, questão de relevância pública, deve a Administração Pública fornecer os meios necessários para o seu efetivo tratamento, arcando com os custos e fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal;

III - Impõe-se a disponibilização regular do transporte de ida e volta para a paciente e sua acompanhante, a fim de que possa realizar o tratamento médico necessário, além do custeio com alimentação e casa de apoio durante sua estadia fora do domicílio em prol da garantia da saúde e dignidade da parte;

IV – Cabível a imposição de honorários advocatícios em face do Estado da Bahia, ainda que a beneficiária seja a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme recente entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no ato do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002)
;

V - Recurso provido para condenar o ESTADO DA BAHIA em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8007260-54.2023.8.05.0039,

em que é apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.